Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Dívida alimentar. Penhora via SISBAJUD. Conta pessoa jurídica. Impenhorabilidade. ausência de demonstração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD em conta bancária em nome do executado para satisfação de débito alimentar no montante referente a prestações alimentícias devidas desde 19/04/2011.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a penhora realizada em conta bancária vinculada ao CPF do executado é válida, diante da alegação de que os valores bloqueados pertencem à pessoa jurídica (escolinha de futebol) da qual é franqueado; (ii) se é aplicável a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando tratar-se de verba necessária à manutenção das atividades empresariais.
III. Razões de decidir
3. A penhora recaiu sobre conta bancária de titularidade pessoal do executado, vinculada ao seu CPF, sem comprovação inequívoca de que os valores bloqueados pertencem à pessoa jurídica.
4. O contrato de franquia apresentado é insuficiente para demonstrar que os valores bloqueados são exclusivos da pessoa jurídica, não havendo extratos bancários ou outros documentos que comprovem tal alegação.
5. Nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, a impenhorabilidade prevista no inciso IV não se aplica quando se trata de pagamento de prestação alimentícia, como no caso em análise.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de dívida alimentar, é admissível a penhora de valores, mesmo que revestidos de natureza salarial ou destinados à subsistência do devedor, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese: É válida a penhora realizada via SISBAJUD em conta bancária de titularidade pessoal do devedor, quando não há comprovação inequívoca de que os valores bloqueados pertencem a pessoa jurídica distinta. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia, conforme exceção prevista no § 2o do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1978131, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025.